Tribunal: STF
Processo: HC 98898
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLAÇÃO 
   DE DIREITO AUTORAL. VENDA DE CD'S "PIRATAS". ALEGAÇÃO DE 
   ATIPICIDADE DA CONDUTA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO 
   SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA. NORMA INCRIMINADORA EM PLENA VIGÊNCIA. 
   ORDEM DENEGADA. 
I - A conduta do paciente amolda-se 
   perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 184, § 2º, do Código 
   Penal.
II - Não ilide a incidência da norma incriminadora a 
   circunstância de que a sociedade alegadamente aceita e até 
   estimula a prática do delito ao adquirir os produtos objeto 
   originados de contrafação.
III - Não se pode considerar 
   socialmente tolerável uma conduta que causa enormes prejuízos ao 
   Fisco pela burla do pagamento de impostos, à indústria 
   fonográfica nacional e aos comerciantes regularmente 
   estabelecidos. 
IV - Ordem denegada.